Tribunal: TJMT
Processo: 0010677-98.2017.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010677-98.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DIEGO DA COSTA AGUIAR (APELANTE), M. E. M. B. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010677-98.2017.8.11.0006

APELANTE: DIEGO DA COSTA AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (CP, ART. 157, § 2º, II E ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA OFENSA AO ART. 226 DO CPP – MULTIPLOS ELEMENTOS DE PROVA – RECONHECIMENTO VÁLIDO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS POLICIAIS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando dos elementos probatórios que instruem o feito, puder se extrair que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova um reconhecimento inicial, mas ao contrário, vários outros pontos, como descrição do agente e suas vestimentas, a viabilizar sua identificação, não há que se falar em absolvição por ofensa ao art. 226 do CPP.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010677-98.2017.8.11.0006

APELANTE: DIEGO DA COSTA AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante DIEGO DA COSTA AGUIAR contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou-o às seguintes penas:

- 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e;

- 01(um) ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

- Aplicado o concurso material (CP, art. 69), as penas somaram o total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 191669177).

Inconformada, a defesa postula a anulação do reconhecimento realizado em sede policial, por ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição por falta de certeza de autoria, e, caso vencida a tese anterior, a absolvição pela incidência do princípio
in dubio pro reo
. (id. 191669184).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 191669189).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida (id. 193238181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010677-98.2017.8.11.0006

APELANTE: DIEGO DA COSTA AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa do apelante almeja a nulidade do processo, sob alegação de os reconhecimentos realizados na fase policial e em juízo são nulos, porque não foram efetivados em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, e como consequência, a absolvição do réu, por falta de certeza quanto a autoria delitiva, seria impositiva. Vencida a tese anterior, pugna pela absolvição do réu, por alegada insuficiência de provas aptas a lastrearem o édito condenatório, invocando, para tanto, o aforismo
in dubio pro reo
(id. 191669184).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) 1) Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 28/08/2017, por volta das 17:00 horas, na Rua Rui Barbosa, Bairro Monte Verde, nesta cidade e comarca, o indiciado, agindo em conjunto e unidade de desígnios com o adolescente "Elizandro da Silva Cuiabano", mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular Iphone 5 C, cor azul, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencente à vítima Maria Eduarda Manzoli Bazzanini – Termo de Declarações de fls. 10.

2) Consta, ainda, dos autos do inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas o indiciado facilitou a corrupção do adolescente Elizandro da Silva Cuiabano, praticando com ele o crime acima mencionado. Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima transitava à pé pela via pública, quando foi abordada pelo indiciado e pelo adolescente Elizandro, os quais, afirmaram estarem armados, anunciaram o assalto, jogaram-na ao solo e subtraíram seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida.

Ato contínuo, a vítima comunicou os fatos à Polícia Militar, repassando as características físicas dos suspeitos, assim como de suas vestimentas, de modo que os policiais lograram êxito em localizar, primeiramente o adolescente, que confessou a prática do crime em companhia do indiciado, enquanto este foi localizado depois, sendo ambos reconhecidos pela vítima. Por meio de aplicativo de segurança, a vítima conseguiu obter a localização do aparelho celular, que foi encontrado pelos policiais em um matagal, próximo à Escola Tancredo Neves (...)”
(id. 191669172, p. 09/10).

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (id. 191669172, p. 12/13), boletim de ocorrência n. 2017.287855 (id. 14/16), termo de exibição e apreensão (id. 191669172, p. 24), termo de reconhecimento de pessoa (id. 191669172, p. 27), termo de entrega (id. 191669172, p. 28), auto de avaliação indireta (id. 191669172, p. 49), relatório policial (id. 191669172, p. 61/63) e temos de declaração e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria, da mesma forma, ressai cristalina dos autos, em que pese os argumentos contrários da defesa.

A defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de anulação do reconhecimento ocorrido em sede inquisitorial sob a alegação de violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal com a consequente absolvição do apelante ante a falta de certeza da autoria delitiva.

Contudo, conforme se verifica dos autos, a vítima, logo após o ocorrido, esteve na Delegacia de Polícia e, naquele dia, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo, conforme termo de reconhecimento de pessoa (id. 191669172 - p. 27), tendo afirmado que
“conseguiu visualizar o rosto dos suspeitos e suas vestes (...), sendo que logo em seguida, enquanto fazia o boletim de ocorrência, a PM apareceu na delegacia com os suspeitos, que a vítima reconhece sem sombra de dúvidas os dois suspeitos apresentados pela PM como sendo os autores do roubo (...)”
(
sic
do id.

191669172 – p. 25/26).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou o reconhecimento realizado na fase inquisitorial:

“(...) eu estava andando na rua com a minha amiga e eles passaram por nós, um pouquinho mais pra frente, eles voltaram quando viram que só estávamos nós na rua e eles jogaram a bicicleta no chão, no meio da rua e vieram pra cima de nós, pedindo o celular. A minha amiga correu e eu fiquei para trás porque eles vieram em cima de mim e dai no momento eu peguei e dei meu celular pra ele. Eles me jogaram no chão e eu consegui entregar o celular e sai correndo e eles foram para outro caminho. (...) Promotoria: E quem são essas pessoas, você chegou a identificá-las? Vitima: Sim. Os dois eram mais ou menos do meu tamanho, médio e eles estavam... aa, não lembro muito bem como eles estavam, mas sei que eles estavam de short branco, um de short jeans e ambos de camiseta vermelha. Promotoria: E a policia prendeu essas pessoas? Vitima: Sim, eles pegaram os dois, porque eles estavam perto do celular quando eles foram.., quando foi rastreado. Promotoria: Você rastreou o celular e a policia conseguiu resgatar. Vitima: Isso. Promotoria: E os dois estavam ali próximos ao celular? Vitima: Isso. Próximos. Promotoria: E a policia mostrou pra você esses dois? Vitima: Sim (...) Promotoria:(...) E você reconheceu os dois? Vitima: Sim. Promotoria: Tem certeza que foram aqueles dois? Vitima: Sim. Promotoria: Sabe se um deles era menor de idade? Vitima: Sim. Um era menor. (...) Defesa: Eles foram preso depois, algum tempo depois? Como é que foi? Vitima: Foi na hora, eles conseguiram rastrear eles na hora junto com o celular (...) Foi umas três horas mais ou menos. Defesa: Aí você foi lá na delegacia fazer o reconhecimento deles? Vitima: Não, eu já estava lá, porque eles pegaram o celular do meu avô para rastrear meu celular e com isso eu fiquei no CISC esperando chegar com o rastreador. (...) o celular estava em um terreno baldio e eles estavam em uma casa próxima ao terreno. Juízo: Como se estivesse escondido o celular lá? Vitima: É, segundo os policiais estava enrolado, como se outra pessoa já viesse pegar o celular. Juízo: Enrolado no que? Vitima: Numa sacola plástica (...)”
(
sic
do id. 191669177).

Ademais, a versão da vítima foi corroborada pelo testemunho do Policial FÉLIX DA SILVA FILHO, que afirmou em juízo:

“(...) A gente estava de serviço né, quando foi radiado via CIOSP, 190, que passa as ligações, que tinha havido um roubo no bairro Monte Verde, onde foi passado as características dos suspeitos, as vestes e que estava em uma bicicleta roxa e como a gente estava vindo do Jardim Universitário, bairro Sete de Setembro, eu falei, pode vir pra essa direção né. E quando próximo ali do CEAF passou esse guri em uma bicicleta roxa, com as características assim, em alta velocidade na bicicleta, onde nós conseguimos abordar ele atrás do CEAF, ele estava bem ofegante, tava fugindo, abordamos ele (...) e ai ele falou que tinha praticado o roubo na menina, porém ele não estava com

celular, lá no roubo eles dividiram, aí esse vulgo ‘Já morreu’ ai, tinha ficado com o celular, encarregado de vender e depois passar parte pro ‘Miojo’, esse menor. (...) como não tinha mais nada a gente levamos pro CISC, chegando lá a vítima estava lá e reconheceu o vulgo ‘Miojo’, como o autor do roubo junto com esse ‘Já Morreu’ e o Miojo passou as vestes do ‘Já Morreu’, que ele tinha tatuagem, não lembro qual braço, com o nome de uma mulher (...) e ai outra guarnição conseguiu abordar esse ‘Já morreu’, ele estava com as vestes que a vítima tinha passado mas estava sem o celular e ele negou; que levamos pro CISC e aí a vítima reconheceu ele, tava até com as mesmas vestes (...) a vítima conseguiu rastrear e a gente conseguiu localizar o celular no mato jogado (...) o celular foi encontrado porque rastrearam (...)”
(
sic
do id. 191669177).

O apelante DIEGO DA COSTA AGUIAR, ao ser interrogado tanto em sede policial como em Juízo, negou a prática do crime, asseverando que estava jogando bola no momento em que foi abordado, que conhece o menor Elizandro e nunca teve problemas com ele e que o celular foi recuperado em local diverso do que estava.

Nesse contexto, destaca-se que a fala do apelante é isolada das demais provas colhidas nos autos.

Aliado a esses elementos, durante a fase inquisitiva, o apelante e o menor foram postos para reconhecimento pessoal, ocasião na qual a vítima MARIA EDUARDA MANZOLI BAZZANINI reconheceu
presencialmente o apelante
DIEGO DA COSTA AGUIAR e o menor ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 191669172 - p. 27), realizado em 28 de agosto de 2017, e ratificou em juízo a diligência policial, salientando que os policiais mostraram os dois e ela os reconheceu sem sombra de dúvidas, sendo que, quando o apelante e o menor chegaram à delegacia, ela já estava lá aguardando, pois utilizaram o celular do avô para rastrear o dela.

Nesse contexto, embora o apelante tenha negado a prática do crime de roubo, as provas carreadas aos autos dão conta de sua participação nos atos delituosos, especialmente ante o reconhecimento pessoal praticado na fase extrajudicial e confirmado em juízo.

Quanto à validade do reconhecimento pessoal praticado na fase inquisitiva, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a diligência é apta para identificar o autor do delito, apenas quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhada de outras provas judiciais.

A propósito:

“(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC). (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022).

Acerca do reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, é certo que, refluindo o posicionamento jurisprudencial anterior, o
Superior Tribunal de Justiça
, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, passou a compreender que a inobservância ao disposto no art. 226 do CPP
“torna inválido o
reconhecimento
da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se
confirmado
em
juízo
”.

No entanto, o caso em tela trata-se de situação distinta, mormente porque apesar do reconhecimento feito pelas vítimas na fase inquisitiva ter se dado em desconformidade com as regras do art. 226 do Código de Processo Penal, observa-se que, em verdade, a diligência policial seguiu em parte o regramento processual, pois colheu descrição das características físicas do apelante e do menor, tendo a vítima reconhecido ambos, bem como que, durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou o reconhecimento.

No crime de roubo a palavra da vítima tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, o que pode conduzir a seu reconhecimento pessoal ou ao indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação.

Além disso, o reconhecimento foi praticado de forma livre e espontânea e não há qualquer indício de que tenha sido realizado com intimidação ou influência externa, bem como foi reduzido a termo e assinado por todos os presentes.

No que tange ao pleito absolutório, ao contrário do sustentado pela defesa, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do apelante e do menor (um baixo, magro e vestindo blusa branca e outro de estatura mediana, magro, com camiseta vermelha e short jeans), detalhou de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos.

Dessa forma, em que pese o precedente do STJ citados pela defesa, necessário reconhecer, o
distinguishing
(distinção) entre o presente feito e os julgados citados acerca da obrigatoriedade de observância ao rito do reconhecimento de pessoas.

Isso porque, como destacado, ainda que excluído o reconhecimento feito durante a fase inquisitiva, remanescem outras provas concretas e robustas para a condenação, tais como os depoimentos da vítima e agentes policiais, bem como apreensão de parte da
res furtivae
em posse do apelante.

Por fim, não se pode olvidar também que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

Diante disso, mantém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto presente outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento pessoal, a demonstrar a autoria delitiva do apelante DIEGO DA COSTA AGUIAR.

Portanto, é certo que as provas obtidas ao longo de toda a instrução são fortes e suficientes para subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024